Tribunal: STF
Processo: ARE 1565432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, V E 45, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL), FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155, E INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90), POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL), TODOS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPROCEDÊNCIA. CONCLUSÃO SENTENCIAL AMPARADA EM FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ACUSADO CONDENADO NOS LIMITES DA DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA INICIAL. NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA IGUALMENTE NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA QUE OBSERVOU OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AMPARADA EM CONSIDERÁVEL SUBSTRATO PROBATÓRIO. SUSCITADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PORQUE EFETUADO SEM A OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BASTANTES A UM JUÍZO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NEM SEQUER FORA INVOCADO NA SENTENÇA RECORRIDA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO A TODOS OS CRIMES PELOS QUAIS O ACUSADO FORA CONDENADO, BEM COMO A DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS PATRIMONIAIS PARA A MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NO TOCANTE A TODAS AS INFRAÇÕES DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PROVAS TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL QUE DEMONSTRAM A SUBTRAÇÃO DE UM VEÍCULO E A TENTATIVA FRUSTRADA DE OUTRO PELO ACUSADO, EM COAUTORIA COM UM ADOLESCENTE. AGENTE INIMPUTÁVEL QUE CONFESSA, PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, A PRÁTICA DOS DELITOS EM CONCURSO DE AGENTES. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EVENTUAL ENVOLVIMENTO ANTERIOR DO ADOLESCENTE COM ILÍCITOS QUE NÃO DESCARACTERIZA O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL SEGUNDA FASE. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. AGENTE QUE POSSUÍA, NA DATA DOS FATOS, IDADE SUPERIOR A 21 (VINTE E UM) ANOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL INAPLICABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE A RECOMENDAR A MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA.TERCEIRA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO, NO TOCANTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. ACOLHIMENTO, SOB FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE DEDUZIDO PELA DEFESA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA INCOMPATIBILIDADE DE REFERIDA CAUSA DE AUMENTO COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. ELEMENTO A SER SOPESADO NA PRIMEIRA FASE, A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AINDA, POSTULADA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO. VERBA CORRETAMENTE FIXADA, EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITEADO O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, AMBAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA JÁ FIXADA, EM PRIMEIRO GRAU, NO VALOR DEVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente